Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-33.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700956-33.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA MARIA LOBO FERREIRA BORGES, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ANNA MARIA LOBO FERREIRA BORGES D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, Anna Maria Lobo Ferreira Borges, de 86 anos de idade (ID 63735261), dependente de plano de saúde coletivo por adesão (ID 63735263) ajuizou ação em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde noticiando que, após o falecimento de seu cônjuge, em 30/12/2020, teria permanecido no plano de saúde através de cláusula de remissão, válida até 30/12/2023 e que, ao final desse período, a Sul América cancelou o plano sem oferecer portabilidade. Alegando que tem graves problemas de saúde, a autora pleiteia o restabelecimento e a continuidade do plano de saúde e a manutenção das condições contratuais sem exigência de carência com a emissão de boletos de cobrança dos prêmios mensais. É o necessário. Como se nota, a presente ação tutela de proteção a idosa, com mais de oitenta e seis anos de idade, com graves problemas de saúde, tais como: insuficiência cardíaca e com histórico clínico incluindo “transtorno depressivo grave, acamada a maior parte do tempo com imobilidade” (ID 63735269). Não bastassem esses elementos, sua situação de vulnerabilidade é demonstrada pelo fato de, neste processo, a sra Anna Maria ser representada (ID 63725007) por Nelson Lobo Ferreira Borges que, inclusive, vinha tratando da questão conflituosa no âmbito administrativo (ID 63735265 e 63735267 e 63735270), contornos a exigir obrigatória intervenção do Ministério Público. Portanto, pela inteligência do art. 75 do Estatuto da Pessoa Idosa, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator